Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007599-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA - CPF: 781.707.291-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), LEONARDO FERREIRA - CPF: 781.707.291-49 (PACIENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA MARQUES CORREIA - CPF: 019.035.821-13 (VÍTIMA), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007599-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – HABEAS CORPUS RECENTEMENTE JULGADO EM DESFAVOR DO PACIENTE (MARÇO DE 2020) – 2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – 3. PRETENDE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DO PACIENTE – FILHOS COM IDADE SUPERIOR A 12 ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDÍVEL PRESENÇA DO PACIENTE PARA O SUSTENTO DOS MENORES - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a complexidade do feito aliada a necessidade de medidas alternativas para ouvir a vítima e testemunha, com prazo para manifestação da acusação e defesa, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada até a data 30/04/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior. Ademais, o paciente teve recentemente (março de 2020) um habeas corpus julgado, o que demonstra a atuação e atenção do Poder Judiciário no que se refira a sua causa.

A pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente integre um dos grupos tidos como de risco para o Covid-19.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de filho menor de 12 anos exige a demonstração de que os descendentes menores dependem diretamente do paciente para subsistir. Ademais, os filhos necessitam ter até 12 anos para que seja possível a análise do benefício em favor do paciente. Filhos menores, porém maiores de 12 anos não são abarcados pelo referido benefício.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007599-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CÉLIO REIS DE OLIVEIRA
, advogado, impetra
habeas corpus
, em favor de
LEONARDO FERREIRA
, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT nos autos no. 10270-19.2019.811.0040- CÓDIGO: 220345.

Afirma o impetrante, que:

“
(..) revogação de sua prisão preventiva e/ou a sua substituição por uma ou mais das medidas cautelares da prisão c/c pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (o paciente tem 02 filhos menores que dependem dele), com fundamento no fato de que no dia 17/03/2020 o CNJ recomendou a concessão de liberdade provisória “para pessoas em presídios com ocupação superior à capacidade, ou sem equipe de saúde no estabelecimento, ou em locais que favoreçam a propagação do coronavírus.”” (sic)

Sustenta que o paciente encontra-se preso desde o dia 26/12/2019 pela prática em tese do crime insculpido do artigo 121 c/c artigo 14 do Código Penal (tentativa branca) e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e que a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 31/03/2020.

No entanto, a referida audiência foi suspensa devido a suspensão de todas as audiências no fórum da comarca de Sorriso/MT pelo período de 45 (quarenta e cinco dias).

Afirma também que:

“
Por outro lado, também conforme o andamento do processo, anexo, verifica-se através da Certidão do Meirinho que a tentativa de intimação da suposta vítima Mikael Douglas Lopes Siqueira restou infrutífera, uma vez que ela estaria viajando e, que a pessoa de Daiana Marques Correia, também não foi encontrada no endereço informado nos autos e, por fim, também não foi possível intimar a testemunha de acusação Gabriele Pinto Martins, pelo fato de que o meirinho não conseguiu localizá-la.

De modo que, em nosso sentir, mesmo que não tivesse havido a suspensão das audiências acima referida, eis que tal oralidade dificilmente teria ocorrido devido ao fato de que a vítima e as testemunhas de acusação não foram intimadas pelo oficial de justiça, pelo que, poderá ocorrer excesso de prazo na formação da culpa sem a contribuição do paciente.” (sic)

Ao final, pretende a concessão da ordem in limine para que seja substituída a segregação cautelar do paciente pela prisão domiciliar e a adoção de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, caso entenda o julgador, necessárias.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020